Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário de valor recebido a título de auxílio-alimentação em duplicidade, no período de janeiro/2013 a março/2016, advinda de acumulação lícita de cargos em esferas políticas diversas; condenação em obrigação de não fazer, consistindo na abstenção de cobrar o valor. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Decadência. O direito de a Administração anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/200). O processo administrativo foi instaurado em 2018 para apurar o recebimento em duplicidade de auxílio-alimentação pela acumulação lícita de cargos públicos em esferas políticas diversas, relativas ao período de janeiro/2013 a março/2016 (ID 38229967 – PAG 4). O exame da existência ou não de má-fé no recebimento da vantagem é questão de fundo e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte. Decadência que se afasta.
3 – Preliminar. Prescrição. Em relação ao tema da prescritibilidade das ações de reposição ao Erário, o STF firmou o entendimento de que: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 897). Em relação às demais hipóteses prevalece a tese estabelecida no Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 se aplica às pretensões deduzidas pela Fazenda Pública contra o administrado em razão do princípio da isonomia (REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). O autor foi notificado em dezembro de 2018 para restituir valores recebidos indevidamente a título de auxílio-alimentação no período de janeiro/2013 a março/2016, pela cumulação lícita de cargos em esferas políticas distintas (ID 38229967 – PAG 4). Por conseguinte, acha-se prescrita a pretensão à reposição ao Erário das parcelas anteriores a dezembro/2013.
4 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). Auxílio-alimentação. Cumulação lícita de cargos em esferas políticas distintas. No julgamento do REsp 1244182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" O autor foi notificado em dezembro/2018 para repor o Erário o valor de R$ 17.661,94, recebido em duplicidade de auxílio-alimentação pela acumulação lícita de cargos em esferas políticas diferentes (ID 38229967 – PAG 4). Não há demonstração no processo de que o autor solicitou o pagamento da verba ou interferiu para auferir o benefício, o que leva a presumir que era pago aos servidores indistintamente por uma prática administrativa. A situação só se alterou posteriormente, em março/2016, com o Relatório de Auditoria no 5/2016 DIRFA/CONAP/SUBCI/CGDF, quando o servidor exerceu a opção e cessou os pagamentos, e a Decisão 3.828/2018 TCDF determinando a reposição (ID 38229967- PAG 1-5). Nesse sentido o precedente recente na Turma de caso idêntico: 0725501-60.2021.8.07.0016, julgado em 26/08/2022. Os valores percebidos pelo servidor integram o seu patrimônio de forma definitiva, diante de que foram recebidos presumidamente de boa-fé, de modo que se mostra indevida a exigência da reposição, incidindo a tese fixada no Tema 531, em RESp repetitivo 1244182/PB. Recurso a que se dá provimento para declarar a nulidade do ato administrativo que exige a reposição do valor de R$ 17.661,94, devendo a Administração se abster de cobrar o valor.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E